Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715854-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ANTONIO DA SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de ANTONIO DA SILVEIRA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para determinar o custeio de medicamento pelo plano de saúde e para condená-lo à indenização por danos morais. Em contrarrazões, o Apelado sustenta a manutenção da sentença e pugna pela concessão do efeito meramente suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a sentença confirmou tutela provisória de urgência (ID 24415941). Nesse contexto, com suporte nos artigos 932, 9o e 10 do CPC, determino que a Apelante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do efeito do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021 20:37:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador